Tribunal: TJPA
Processo: 0800382-25.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800382-25.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0800382-25.2023.8.14.0054

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de São João do Araguaia

AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ONEROSOS. PRESUNÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA DA PARTE HIPOSSUFICIENTE ACERCA DOS SERVIÇOS EXISTENTES NA CONTA BANCÁRIA.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM COBRAR DESCONTAR VERBAS ALIMENTARES DA AUTORA SEM RESPALDO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível manejada por consumidora idosa e beneficiária do INSS, reconhecendo a nulidade de descontos bancários efetuados sem comprovação de contratação de serviços onerosos. A decisão agravada determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de encargos bancários sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados na ausência de comprovação contratual e engano justificável; (iii) determinar se a conduta do banco enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a contratação expressa e destacada de serviços onerosos, como pacote de tarifas ou limite de crédito, descumprindo o dever de informação previsto no CDC e nas Resoluções do BACEN.

4.

A autora, pessoa idosa e autodeclarada analfabeta funcional, é presumidamente vulnerável, o que impõe ao banco dever redobrado de transparência e esclarecimento quanto à contratação de serviços.

5.

A simples movimentação financeira com saldo negativo não configura, por si só, contratação tácita de crédito rotativo.

6.

A ausência de contrato atrai a incidência da jurisprudência consolidada no STJ e tribunais locais, que presume a inexistência de comprovação da contratação em prejuízo do consumidor.

7.

Caracterizada a má-fé da instituição financeira, ao descontar valores oriundos de verba alimentar da autora sem qualquer respaldo contratual, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura lesão à dignidade da pessoa humana e ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

9.

O valor de R$ 2.000,00 é proporcional, atende aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

10.

Os juros moratórios possuem termo inicial desde o vencimento da obrigação (cada desconto indevido), por se tratar de dívida líquida decorrente de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação de serviços bancários onerosos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário torna indevida a cobrança de encargos.

2.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando ausente prova de engano justificável e evidenciada a má-fé do fornecedor.

3.

A cobrança indevida sobre verba alimentar, sem autorização expressa, configura dano moral indenizável, especialmente quando praticada contra pessoa idosa e vulnerável, fluindo os juros de mora desde a data do vencimento das obrigações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; 51, XV; CPC, arts. 1.021 e 1.070; Resoluções BACEN n.º 3.402/2006 e n.º 4.196/2013.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.04.2018;
STJ, REsp 1974630, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.04.2024;
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019;
STJ, EREsp 1250382/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 02.04.2014;
TJPA, Apelação Cível nº 0000084-08.2019.8.14.0054, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.05.2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0863477-69.2020.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 23.05.2023;
TJ-RJ, Apelação nº 0155804-02.2013.8.19.0001, Rel. Des. Maria Aglae Tedesco Vilardo, j. 28.07.2015;
TJ-MG, AI nº 1002411-30.2013.8.13.0000, Rel. Des. Tibúrcio Marques, j. 03.05.2012.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO S.A., tendo como parte agravada MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática na qual se deu parcial provimento ao recurso manejado por MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA, reformando a sentença de improcedência exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia.

Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da instituição financeira, sob a alegação de que houve descontos indevidos realizados em sua conta bancária, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem que tivesse contratado os serviços que ensejaram tais cobranças. O juízo a quo, ao apreciar o mérito da demanda, entendeu que os descontos decorreram da utilização de limite de crédito, circunstância que autorizaria, segundo sua fundamentação, a incidência dos encargos impugnados, julgando, portanto, improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, pleiteando, em síntese, a reforma da sentença, para que fosse reconhecida a procedência dos pedidos iniciais.

Em decisão monocrática, reconheceu-se a nulidade das cobranças e determinou-se a restituição em dobro dos valores descontados, além de ter havido a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00. Ademais, determinou-se a suspensão imediata da cobrança dos encargos, sob pena de imposição de multa.

Em face dessa decisão, o Banco Bradesco S/A interpôs o presente agravo interno, sustentando, em resumo, que a cobrança dos encargos é legítima, pois decorre da utilização do limite de crédito rotativo por parte da consumidora, conforme se depreende dos extratos bancários acostados aos autos. Alega, ainda, que não restou caracterizada a má-fé da instituição financeira, condição indispensável para a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entende ser indevida a condenação à repetição do indébito em dobro. Acrescenta que inexistem nos autos elementos que justifiquem a condenação por danos morais, por não haver demonstração de violação a qualquer direito da personalidade da autora, tampouco situação que extrapole o mero aborrecimento.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o banco não logrou êxito em demonstrar a contratação dos serviços que ensejaram os descontos realizados. Sustenta que a instituição financeira não apresentou qualquer contrato ou documento idôneo que comprove a anuência da consumidora quanto à utilização de serviços onerosos, sendo, portanto, indevida a cobrança. Alega, ainda, que o agravo interno não preenche os requisitos legais, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, ferindo, assim, o princípio da dialeticidade, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso, ou, alternativamente, por seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.021 e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal (id. 27818926, 27818927 e 27818928).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

Cuida-se de recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. (id. 27818925) contra decisão monocrática (id. 27242654), que deu parcial provimento à apelação cível da parte autora, reformando a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem (id. 24627920), para reconhecer a nulidade da cobrança de encargos bancários, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar ao pagamento de danos morais.

A instituição agravante sustenta, em síntese: (i) que a parte autora utilizava regularmente o limite de cheque especial, o que justificaria os encargos; (ii) que os descontos decorreram de serviços efetivamente utilizados, não havendo má-fé; e (iii) que não restou configurado dano moral indenizável. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença de improcedência.

No entanto, razão não assiste à parte agravante.

A decisão monocrática impugnada lastreou-se em fundamentação jurídica idônea e no acervo probatório produzido durante a instrução processual, especialmente na ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, de que a autora — idosa, vulnerável e beneficiária do INSS — tenha contratado quaisquer serviços onerosos, como cestas de tarifas, empréstimos ou utilização de limite de cheque especial, na conta bancária em que percebia seus proventos. Vale lembrar que a Resolução BACEN n.º 3.402/2006 veda expressamente a cobrança de tarifas em contas utilizadas exclusivamente para o recebimento de benefícios previdenciários, salvo contratação expressa.

Destarte, banco não apresentou aos autos instrumento contratual hábil que evidenciasse a contratação expressa e destacada de pacotes de serviços, conforme exige a Resolução BACEN n.º 4.196/2013, tampouco comprovou a ciência da autora acerca da disponibilização e uso do limite de crédito.

Pelo contrário, foi ressaltado na decisão monocrática que a autora afirma ser analfabeta funcional, utilizando sua conta bancária exclusivamente para o saque do benefício previdenciário, o que impõe à instituição financeira dever de informação ainda mais rigoroso, não apenas por disposição legal, mas também pela boa-fé objetiva que rege as relações de consumo (art. 6º, III, e art. 51, XV, do CDC).

Em outras palavras, ainda que se observe nos extratos bancários juntados aos autos utilizações pontuais do limite de crédito rotativo (id. 24627887 ao id. 24627891), não há prova de que a consumidora, com clara hipossuficiência informacional, tinha sequer ciência da existência desse limite que utilizava mensalmente, e a partir do qual lhe eram cobradas as taxas questionadas.

A ausência de comprovação da contratação em si, atrai a presunção favorável ao consumidor, por ser a parte hipossuficiente da relação de consumo. Inclusive, cumpre destacar que até mesmo os extratos bancários foram juntados pela própria parte autora, evidenciando-se a latente deficiência probatória da ora apelante durante a instrução processual.

Nesse sentido:

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da ré. Negativação indevida.
Ausência de juntada de contrato gera presunção favorável ao consumidor
. Dano moral in re ipsa. Valor de 5 mil reais de acordo com a jurisprudência. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, nos termos do Art . 557, caput, do Código de Processo Civil. (grifos nossos)

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01558040220138190001 201500153819, Relator.: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 28/07/2015, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/07/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO - A inversão do ônus da prova autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor somente é cabível quando a realização da prova dificultar ao consumidor o pleno exercício da defesa de seus direitos em juízo. v. v AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONTRATO - AUSÊNCIA NOS AUTOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
. Nas relações de consumo, pleiteando a parte a inversão do ônus da prova, cumpre ao Juiz, atendendo aos princípios da inversão do ônus da prova e da facilitação da defesa do direito do consumidor em Juízo. Artigo 6º, VIII, do CDC, na falta de documento deve a Instituição Financeira ser compelida a apresentá-los (grifos nossos)

(TJ-MG - AI: 10024113038194001 Belo Horizonte, Relator.: Tibúrcio Marques, Data de Julgamento: 03/05/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2012)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a ausência de informação clara e inequívoca sobre os riscos e condições de produtos e serviços bancários — sobretudo diante da ausência de contrato — caracteriza prática abusiva, tornando nulas as cláusulas contratuais supostamente pactuadas sem a observância desses deveres em favor do consumidor, parte hipossuficiente
(STJ - REsp: 1974630, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 18/04/2024)
.

Portanto, as tarifas denominadas “encargos limite crédito”, lançadas na conta da autora, não foram justificadas por qualquer instrumento contratual. A simples existência de saldo negativo ou movimentação financeira em conta não é apta, por si só, a presumir contratação tácita de crédito rotativo, especialmente quando se trata de conta destinada ao recebimento de verba de natureza alimentar, conforme fundamentação acima.

Destaco, ainda, que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não havendo excludente de ilicitude quando a falha de informação, ausência de contrato e descontos indevidos são de sua responsabilidade exclusiva.

O pedido de devolução em dobro também foi corretamente acolhido.

A decisão monocrática, prolatado no julgamento da apelação cível, enfrentou de modo claro e objetivo a matéria, ao consignar que a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da parte autora decorre da inexistência de comprovação da relação contratual, estando presente a má-fé do apelante, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, sobretudo diante da ausência de demonstração de engano justificável e da falha na prestação do serviço bancário.

Por ser bastante elucidativo e pertinente para comprovar esse ponto, transcreve-se o trecho da decisão monocrática que aborda o tema:

“De acordo com a inteligência do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor, cobrado em quantia indevida, tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Na hipótese em análise, restou evidenciada a má fé dos prepostos do banco, uma vez que a parte recorrida não demonstrou ter atendido às Resoluções do Banco Central e aos direitos, do consumidor hipervulnerável, à transparência e informação – ao revés, as provas produzidas caminham em sentido contrário.

Ademais, o autor é pessoa idosa, aposentado e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de tarifa bancária feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Acrescente-se que esta E. Corte tem reiteradamente decidido quanto à existência de má-fé da instituição apelada em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-08.2019.8.14.0054 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, além da não utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863477-69.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).”

Quanto ao dano moral, a conduta do Reclamado extrapola o mero aborrecimento cotidiano, na medida em que, ao impor cobranças sem respaldo contratual e desprovidas de transparência, promoveu descontos mensais sobre benefício previdenciário de valor mínimo, verba de natureza alimentar indispensável à subsistência da Reclamante, idosa e vulnerável. É pacífico o entendimento no STJ no sentido de que descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, sem autorização do titular e sem respaldo contratual, ensejam abalo à dignidade e ao mínimo existencial do consumidor, evidenciando o prejuízo extrapatrimonial.

A jurisprudência da Corte Cidadã tem entendido ser cabível o dano moral em situações que envolvem cobrança indevida de valores em contas de aposentadoria e pensão, como no presente caso ((STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019).

Diante desse quadro, a fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a necessidade de compensar a parte autora pelos transtornos e constrangimentos sofridos, sem implicar em enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao termo inicial para aplicação dos juros de mora, na indenização por danos morais, diferentemente do que aduz o apelante, apenas a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

No caso dos
juros de mora
incidentes sobre a indenização por dano moral, em se tratando de responsabilidade contratual por obrigação líquida (mora
ex re
) e vencimento certo
,
o termo inicial é justamente o vencimento, tal como fixou a decisão monocrática. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de
obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
. 2. Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na
data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material
. 4. Embargos de Divergência
providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida.
(grifos nossos)

(STJ - EREsp: 1250382 RS 2011/0205446-3, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 02/04/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/04/2014)

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/11/2025